Tribunal: TJMT
Processo: 1000007-60.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1000007-60.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]
Parte(s):

[ELEN DAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 032.732.241-18 (ADVOGADO), SAVIO TAVARES DE ANDRADE - CPF: 064.882.791-73 (PACIENTE), JUIZ DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), ELEN DAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 032.732.241-18 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ELYEL DA SILVA NETO (TERCEIRO INTERESSADO), ELYAB DA SILVA NETO - CPF: 071.305.751-31 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO MARCOS MENDES CARNEIRO - CPF: 056.550.151-88 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PARCIALMENTE EXTINTA A ORDEM E, NA PARTE REMANESCENTE, A DENEGOU.
E M E N T A

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
1.

EQUÍVOCO NA FIXAÇÃO DA PENA, NA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E NO AFASTAMENTO DO PRIVILÉGIO
.
WRIT
SUBSTITUTIVO DO RECURSO DE APELAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VEDAÇÃO.
2.

NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

PERICULOSIDADE SOCIAL. SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA PRISÃO CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM
PARCIALMENTE CONHECIDA
E, NO REMANESCENTE,
DENEGADA
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.

A revisão do cálculo dosimétrico e o reconhecimento do equívoco na condenação quanto ao delito de Associação para o Tráfico são matérias que, por demandarem profunda análise do conjunto fático-probatório, devem ser apreciadas em recurso próprio, não na via estreita do
writ
.

2.
Se o paciente permaneceu acautelado durante todo o curso da ação penal e remanescem intactas as circunstâncias que autorizaram a prisão preventiva (gravidade concreta da conduta e periculosidade social), soa ilógico conceder-lhe a pretendida liberdade, sobretudo depois do advento da sentença condenatória.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em síntese, a impetrante alega que
Sávio Tavares de Andrade
vem sendo submetido a coação ilegal desde que o
Juízo da 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta-MT
manteve a sua prisão preventiva e o impediu de
aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença condenatória
.

Esclarece que ele foi condenado à pena de
12 anos e 6 meses de reclusão em regime fechado
, bem como ao pagamento de 1.590 dias-multa, porque teria cometido os crimes de
Tráfico de Entorpecentes
e
Associação para o Tráfico
(arts. 33,
caput
, e 35, ambos da Lei nº. 11.343/2006).

Sustenta, contudo, que o Juízo de origem se valeu de
motivação genérica e inidônea
para fixar as penas basilares acima do mínimo legal, afastar a incidência do benefício previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/2006, reconhecer a responsabilidade do paciente quanto ao crime de
Associação para o Tráfico
e
manter a custódia cautela
r.

Desta forma, e ainda invocando a existência de predicados pessoais capazes de afastar a necessidade do acautelamento, pleiteou a concessão da ordem, em
liminar
, para que se revogue a
constrição,
ou sejam estabelecidas
providências cautelares menos gravosas
, confirmando-se de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(ID 71564467).

Foram anexados documentos (ID 71564468 a 71565461).

A liminar foi
indeferida
pelo
Exmo. Des. Plantonista Mário Roberto Kono
(ID 71564962), e a seguir, vieram as informações judiciais (ID 73250953).

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 76221997), conforme livre transcrição do sumário do seu entendimento:

HABEAS CORPUS
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRETENDIDO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE – PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE E AGORA APENADO EM PRIMEIRO GRAU A 12 ANOS E 6 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO – MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA JUSTIFICADA PELA PERMANÊNCIA DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. PELA
DENEGAÇÃO
DA ORDEM.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 4 de maio de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021